Tribunal: TJBA
Processo: 8012577-70.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012577-70.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MICHAEL FREIRE FAGUNDES

Advogado(s): BENNET COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS
. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGITIMIDADE DO INGRESSO POLICIAL.
RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS.
CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO”.
MULTIPLICIDADE DE VERBOS NUCLEARES. PRESCINBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VENDA.
PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DRO
GAS - 3,28854KG DE MACONHA E 51,01G DE COCAÍNA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelações criminais simultâneas interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o absolveu da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Em relação ao recurso defensivo, razão não lhe assiste. Com efeito, a análise dos autos revela que a motivação exposta pelo Juízo primevo está em consonância com o lastro probatório colhido ao longo da persecução penal, o qual demonstra que a busca domiciliar somente ocorreu após o acusado abrir voluntariamente a porta de sua residência, ocasião em que os policiais, que realizavam diligência no condomínio em que ele morava em atendimento a ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha, visualizaram entorpecentes espalhados no chão da sala. Cenário que, sem dúvida, configura as “fundadas razões” prevista no art. 240 do CPP e expressa a legalidade da atuação policial, notadamente por configurar o encontro fortuito de provas, não havendo que se falar em violação de domicílio.

3. Lado outro, quanto ao recuso ministerial, verifica-se que, a materialidade do crime está devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, fotografias dos materiais apreendidos, Laudo de constatação e Laudo definitivo de drogas.

4. Registre-se que a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes foram devidamente identificadas no referidos laudos periciais, os quais atestaram que as drogas apreendidas consistiam em: (I)
Δ-9 Tetrahid
rocanabinol
(THC), um dos princípios ativos do vegetal
Cannabis sativa L.
(maconha), relacionada na lista F-2 da Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde, a qual estava distribuída em quatro porções, com peso bruto total de 3,28854kg (três quilogramas, duzentos e oitenta e oito gramas e cinquenta e quatro centigramas); e (II) benzoilmetilecgonina (cocaína), de uso proscrito no Brasil e constante da Lista F-1 (Substâncias de Uso Proscrito - Substâncias Entorpecentes) da referida Portaria, com massa bruta equivalente a 57,01g (cinquenta e sete gramas e dez centigramas), em formato de pó branco, distribuída em oito porções.

5. Por sua vez, ao contrário do que concluiu o Juízo de origem, a autoria delitiva e o dolo específico estão devidamente demonstrados pelos depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Advirta-se que não se trata de oferecer credibilidade absoluta aos depoimentos dos policiais, mas de reconhecer que são providos de informações suficientes que logram subsidiar a tese acusatória, especialmente porque revelam a dinâmica da ação e da descoberta da substância proscrita.

7. Outrossim, a modalidade ter em depósito não exige, para sua configuração, a comprovação de atos concretos de comercialização, venda ou fornecimento de substâncias entorpecentes. Basta a demonstração de que o agente mantinha sob sua disponibilidade quantidade significativa de droga, em condições que evidenciem finalidade diversa do consumo próprio, como na hipótese.

8. Na primeira fase da dosimetria, delimitados os elementos norteadores da individualização da pena e considerando apenas como desfavorável a natureza e quantidade das drogas, exaspera-se a pena-base em 1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, fixando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

9. Na segunda etapa dosimétrica, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente, no entanto, a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), razão pela qual aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto), fixando-se a pena intermediária em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena a serem aplicadas.

10. Destaque-se a inviabilidade da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), na terceira fase dosimétrica, uma vez que referido benefício destina-se ao traficante não habitual - aquele que, em regra, não faz do comércio ilícito de entorpecentes seu
modus vivendi
, sendo o ocorrido um fato isolado em sua vida. No caso concreto, a reincidência, aliada à apreensão simultânea de balanças de precisão e vultuosa quantia em espécie, evidencia sua dedicação à atividade criminosa.

11. Utilizando os mesmos critérios norteadores da aplicação da pena privativa de liberdade, fixa-se a pena pecuniária em 777 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

12. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal c/c art. 387, §2º do CPP, por se mostrar o mais adequado diante da reincidência do réu.

RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8012577-70.2024.8.05.0274 da Comarca de Vitória da Conquista/BA, interposto por Michael Freire Fagundes e pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Ministério Público do Estado da Bahia e de Michael Freire Fagundes, respectivamente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela defesa e conhecer e dar provimento a apelação ministerial, nos termos do voto condutor.

8